Tribunal: STF
Processo: RE 217047
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS – POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.